Tribunal: TJES
Processo: 5026917-95.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026917-95.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTO CARLOS DE JESUS
RECORRIDO: TECNOLOGIA BANCARIA S.A. e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SAQUE EM CAIXA ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE DINHEIRO REMOVIDO DA CONTA MAS NÃO ENTREGUE PELO CAIXA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO (ART. 373, I, CPC). DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado no autos n.º 5026917-95.2022.8.08.0035
Recorrente: ROBERTO CARLOS DE JESUS
Recorridos: BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A e TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da Justiça Gratuita visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SAQUE EM CAIXA ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE DINHEIRO REMOVIDO DA CONTA MAS NÃO ENTREGUE PELO CAIXA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO (ART. 373, I, CPC). DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (1). DA LIDE.
A PARTE AUTORA, EM PETIÇÃO INICIAL INFORMA QUE REALIZOU UM SAQUE BANCÁRIO, NA QUANTIA DE R$90,00 (NOVENTA REAIS), SEM QUE A “MÁQUINA DO BANCO 24 HORAS” ENTREGASSE AS NOTAS, FATO QUE TERIA OCASIONADO DANOS MATERIAIS E MORAIS. SOLICITA AO JUÍZO A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS PARA CONCEDER INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
A EMPRESA, EM CONTESTAÇÃO TRAZ A INFORMAÇÃO NO SENTIDO AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E QUE NÃO HOUVE CONTESTAÇÃO DE QUANTIA CERTA, QUAL SEJA: R$90,00 (NOVENTA REAIS) NO ADMINISTRATIVO DA EMPRESA. SOLICITA AO JUÍZO A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos. Sem custas judiciais e honorários advocatícios, por força do disposto no artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE INTEGRALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ SICOOB.
PRELIMINARMENTE, IMPUGNA O PLEITO AUTORAL DE JUSTIÇA GRATUITA. NO MÉRITO, ALMEJA A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ TECNOLOGIA BANCÁRIA.
ROGA, EM SUMA, PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO E MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.
(7). QUESTÃO PROCESSUAL.
PRIMEIRAMENTE, VERIFICO QUE O BANCO RECORRIDO VENTILOU, EM SUAS CONTRARRAZÕES, IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO PELO RECORRENTE, TODAVIA, REJEITO-A, EIS QUE ESTE COMPROVOU QUE FAZ JUS ÀS BENESSES.
(8). MÉRITO RECURSAL.
IMPORTA DESTACAR, DE INÍCIO, QUE A RELAÇÃO EXISTENTE ENTRE AS PARTES É DE CUNHO CONSUMERISTA, DEVENDO A MATÉRIA SER APRECIADA COM FULCRO NA LEI Nº 8.078/1990 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), MOTIVO PELO QUAL INVERTO O ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA PARTE AUTORA. FAZ-SE IMPORTANTE SALIENTAR QUE O INSTITUTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO É ABSOLUTO, CABENDO AO CONSUMIDOR COMPROVAR A OCORRÊNCIA DO FATO, DANO E NEXO CAUSAL, NA FORMA DO ART. 373, I DO CPC. EM QUE PESE SER O CONSUMIDOR PRESUMIDAMENTE VULNERÁVEL, NÃO HÁ COMO SE AFASTAR A NECESSIDADE DE PRODUZIR PROVA MÍNIMA QUANTO AOS FATOS ALEGADOS. POIS BEM. NO CASO EM APREÇO ENTENDO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. EXPLICO. ANALISANDO DETIDAMENTE O CONJUNTO PROBATÓRIO, COADUNO COM O ENTENDIMENTO EXARADO NA SENTENÇA GUERREADA, COMO BEM RESSALTADO PELO JUÍZO DE PISO, NO SENTIDO DE QUE:
“Em que pese a tese argumentativa da parte e considerando que incumbe à parte Autora instruir a petição inicial e a Empresa instruir a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, a teor do disposto no art. 434, caput, do Código de Processo Civil, verifico que, não restou demonstrado – ao menos nos autos – falha na prestação dos serviços da Empresa, posto que, o contrato de prestação de serviços bancários foi cumprido, não demonstrando, a parte, condutas arbitrárias por parte da Empresa, razão pela qual, falha na prestação dos serviços que, por ora deixo de observar, a teor do disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor”. IN CASU
, VERIFICA-SE QUE A PARTE AUTORA NÃO QUESTIONOU ADMINISTRATIVAMENTE JUNTO AO BANCO REQUERIDO O VALOR DE R$90,00, LIMITANDO-SE A CONTESTAR APENAS O SAQUE NÃO CONCLUÍDO DE R$1.500,00 (ID. 11614697). DESSARTE, VERIFICO CERTA VACÂNCIA QUANTO AOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ACERCA DAS ALEGAÇÕES IMPUTADAS PELA PARTE AUTORA. ADEMAIS, NÃO PODEMOS OLVIDAR QUE, NO QUE TANGE AO ÔNUS PROBATÓRIO, MUITO EMBORA HAJA A INVERSÃO DESTE, A PARTE REQUERENTE NÃO FICA ISENTA DA PROVA DE SUAS ALEGAÇÕES, PROVA ESTA QUE VERIFICO NÃO TER SIDO SUFICIENTEMENTE APRESENTADA. COM EFEITO, É DEVER DA DEMANDANTE DEMONSTRAR OS FATOS QUE CONSUBSTANCIAM O OBJETO DE SUA PRETENSÃO, O QUE NÃO ACONTECEU NO CASO CONCRETO. NÃO HÁ QUALQUER TIPO DE ELEMENTO CONTUNDENTE QUE EVIDENCIE A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DOS REQUERIDOS. RECORDE-SE QUE AS PROVAS CONSTITUEM OS “
meios processuais ou materiais considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade, ou não, da existência e verificação de um fato jurídico
” (NERY JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de processo civil comentado
. 11.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 631.). LOGO, “
recaindo sobre uma das partes o ônus da prova, relativamente a tais e quais fatos, não cumprindo esse ônus e inexistindo nos autos quaisquer outros elementos, pressupor-se-á um estado de fato contrário a essa parte
” (ALVIM, Arruda.
Manual de direito processual civil
. v.2. 9.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p.411.). MERAS ALEGAÇÕES, POR MAIS RESPEITÁVEIS QUE SEJAM AS SUAS FONTES, NÃO PODEM SERVIR DE PROVA AOS INTERESSES DA PARTE REQUERENTE, COMO APREGOA A CORRIQUEIRA SABEDORIA JURÍDICA EM TEMA PROCESSUAL. ASSIM, NÃO EXISTE PROVA MÍNIMA SOBRE A FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DAS EMPRESAS RECORRIDAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC. DESSARTE, NÃO DEMONSTRADO O ATO ILÍCITO PRATICADO, DESCABE FALAR EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POR TODO O EXPOSTO, NÃO VERIFICO MOTIVAÇÃO PARA REFORMAR A SENTENÇA RECORRIDA, DEVENDO SER ELA MANTIDA IRRETOCÁVEL POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
(9).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE RECURSAL, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)